Tribunal: STF
Processo: RE 246461
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALTERAÇÃO NA
   PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO.
1.      Provimento do agravo
   regimental para que a parte dispositiva da decisão passe a ter o
   seguinte teor: "[c]om fundamento no artigo 557, § 1º-A, do Código
   de Processo Civil e em consonância com a jurisprudência desta
   Corte, conheço parcialmente do recurso e, nessa parte, dou-lhe
   provimento. A legislação impugnada diz respeito ao exercício de
   poder de polícia pela municipalidade --- matéria que não se
   confunde com a competência da União Federal para legislar sobre
   trânsito (CB, artigo 22, XI) ---, não havendo assim que se falar
   em vício de inconstitucionalidade do disposto no  artigo 179, I,
   da Lei Orgânica do Município de São Paulo e do Convênio GS
   2.743/91, celebrado entre o Estado e o Município de São Paulo".
2.      Agravo regimental a que se dá provimento.